Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRO(S) contra r. decisão que, em processo de recuperação judicial, autorizou ao administrador judicial a contratação de contador para acompanhar a utilização dos recursos originários do empréstimo DIP e do pagamento dos imóveis alienados; e deferiu a venda do Lote sob a matrícula no 26.040 ao credor Ezequiel Geraldo de Melo, mediante abatimento com o seu crédito inscrito no QGC, apontando que este seria no valor incontroverso de R$ 1.916.785,56. Os Agravantes alegam ser desnecessária a contratação de referida assessoria, pois a formalização do Contrato DIP está condicionada ao trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação judicial, o que ainda não ocorreu; bem como porque não há complexidade na Recuperação Judicial, tampouco nas contas apresentadas, que justifique a contratação de mais um profissional para realizar trabalho que cabe à Administradora Judicial, conforme disposto no art. 22, da LFRJ. Quanto ao crédito de Ezequiel Geraldo de Melo, afirma que o MM. Juiz equivocou-se, pois apenas R$ 1.597.321,30 são incontroversos, e o restante referem-se a honorários contratuais ainda em discussão, pendentes de decisão final e trânsito em julgado. O próprio credor, na proposta de aquisição do Lote, apontou que a compensação se daria até aquele valor incontroverso, e o restante seria pago em parcelas. Requer, assim, a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de suspender a contratação da Assessoria Contábil requerida pela Administradora Judicial, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão. A contratação de contador para auxiliar o administrador judicial, às expensas da recuperanda, está na iminência de ocorrer, ao passo que os Agravantes defendem justamente a sua desnecessidade. Assim, a fim de resguardar o resultado útil do processo e evitar despesas desnecessárias à sociedade em soerguimento, revela-se prudente a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, neste ponto. Portanto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a contratação do contador auxiliar até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se. Inclua-se Ezequiel Geraldo de Melo no polo passivo deste recurso, bem como a administradora judicial. Após, intimem-se para contrarrazões. I. Por fim, ao MP. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator